Tribunal: STJ
Processo: 2241755-54.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no PDist no RECURSO ESPECIAL No 2110157 - SP(2023/0399304-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WIRTHMANN VICENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
FERNANDA MORILLA TONIATO - SP344007
ELLEN DE OLIVEIRA - SP526880
AGRAVADO
: MARCOS VICENTE DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA DE SOUZA - SP428999
INTERES.
: CONSTRURBAN
LOGISTICA
AMBIENTAL
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: ACFB ADM. JUDICIAL LTDA. - ME
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO
QUE DETERMINA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. INTEMPESTIVIDADE.
IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO DE DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a
devolução dos autos à origem, em razão da aplicação da
sistemática do
do Código de Processo Civil
art. 1.040
c/c art. 256
-L, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A
parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso, ao
passo que a parte agravada pugna pela manutenção da decisão
impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo
interno é tempestivo e se é cabível contra decisão que apenas
determina a devolução dos autos à origem para observância de
entendimento firmado em recurso repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é intempestivo, uma vez que interposto fora
do prazo legal de quinze dias úteis previsto no
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil, tendo sido a decisão recorrida
publicada em
e o agravo protocolizado apenas em
17/10/2025
09/01/2026.
4. Ademais, o ato impugnado não possui conteúdo decisório, por
se tratar de mero despacho ordinatório que apenas determinou o
cumprimento de decisão anterior, sendo, portanto, irrecorrível,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA55096777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d76c57a9-4c4e-46e0-be2f-7d015a786fa6

Justiça (
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.925.753/SE,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/9/2025,
.
18/9/2025)
5. Ainda que superados tais óbices, é pacífico o entendimento
de que é irrecorrível a decisão que determina o retorno dos
autos à origem para aplicação de tese firmada em julgamento
repetitivo, por não representar juízo de admissibilidade do
recurso especial nem gerar sucumbência ou prejuízo às partes
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.104.072/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
.
28/2/2024)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d76c57a9-4c4e-46e0-be2f-7d015a786fa6

AgInt no PDist no RECURSO ESPECIAL No 2110157 - SP(2023/0399304-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WIRTHMANN VICENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
FERNANDA MORILLA TONIATO - SP344007
ELLEN DE OLIVEIRA - SP526880
AGRAVADO
: MARCOS VICENTE DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA DE SOUZA - SP428999
INTERES.
: CONSTRURBAN
LOGISTICA
AMBIENTAL
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: ACFB ADM. JUDICIAL LTDA. - ME
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO
QUE DETERMINA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO. INTEMPESTIVIDADE.
IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO DE DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a
devolução dos autos à origem, em razão da aplicação da
sistemática do
do Código de Processo Civil
art. 1.040
c/c art. 256
-L, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A
parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso, ao
passo que a parte agravada pugna pela manutenção da decisão
impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo
interno é tempestivo e se é cabível contra decisão que apenas
determina a devolução dos autos à origem para observância de
entendimento firmado em recurso repetitivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é intempestivo, uma vez que interposto fora
do prazo legal de quinze dias úteis previsto no
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil, tendo sido a decisão recorrida
publicada em
e o agravo protocolizado apenas em
17/10/2025
09/01/2026.
4. Ademais, o ato impugnado não possui conteúdo decisório, por
se tratar de mero despacho ordinatório que apenas determinou o
cumprimento de decisão anterior, sendo, portanto, irrecorrível,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça (
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 1.925.753/SE,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/9/2025,
.
18/9/2025)
Documento eletrônico VDA54830564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:44
Código de Controle do Documento: 10b3b162-3d34-4389-b362-91c7431418f3

5. Ainda que superados tais óbices, é pacífico o entendimento
de que é irrecorrível a decisão que determina o retorno dos
autos à origem para aplicação de tese firmada em julgamento
repetitivo, por não representar juízo de admissibilidade do
recurso especial nem gerar sucumbência ou prejuízo às partes
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.104.072/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
.
28/2/2024)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha
relatoria que determinou a devolução dos autos à origem em razão da aplicação da
sistemática do
do CPC
-L, I do RISTJ.
art. 1.040
c/c art. 256
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é intempestivo, uma ve que inobservou os termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
Com efeito, observa-se que a decisão recorrida, que determinou a baixa
dos autos à origem para observância de entendimento firmado em repetitivo, foi
publicada em
(e-STJ Fl.520) e que o presente agravo foi interposto em
17/10/2025
superando-se, assim, o prazo legal de 15 dias úteis.
09/01/2026,
Ademais, também a decisão contra a qual se volta formalmente o
agravo não possui conteúdo decisório, na medida em que se limitou a determinar o
cumprimento de "decisum" anterior, tratando-se, assim, de mero despacho.
Nestas circunstâncias, o "(...) mero despacho ordinatório, que
simplesmente impulsiona o procedimento a fim de dar-lhe andamento, sem nada
decidir (é) irrecorrível." (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.925.753/SE,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
NO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. DESPACHO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PARA O
CONTRADITÓRIO (CPC, ARTS. 133 A 137). IRRECORRIBILIDADE.
AFASTADA
A
INTEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
OPORTUNAMENTE
INTERPOSTO.
AGRAVO
Documento eletrônico VDA54830564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:44
Código de Controle do Documento: 10b3b162-3d34-4389-b362-91c7431418f3

INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Na vigência do
a desconsideração da personalidade
CPC/2015,
jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de
sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório,
com a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137.
2. Assim, na espécie, ao contrário do entendimento do Tribunal de
Justiça, era irrecorrível o mero despacho que apenas deferira a
instauração do incidente, abrindo prazo para o exercício do
contraditório, sem ingressar no mérito da desconsideração da
personalidade jurídica.
3. Agravo interno provido, para dar provimento ao recurso especial,
afastando-se a intempestividade do agravo de instrumento,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para o
julgamento do mérito daquele recurso.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.502.429/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Por fim, mesmo que superados os óbices acima apontados, também é
assente na jurisprudência desta corte que "É irrecorrível a decisão que determina o
retorno dos autos à origem, a fim de que permaneçam suspensos até o julgamento
do tema repetitivo, por não constituir juízo de admissibilidade do recurso especial,
não havendo, portanto, sucumbência nem prejuízo para as partes. Eventual
argumentação de distinção (distinguishing) também pode ser formulada no juízo a
quo. Precedentes." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.104.072/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, determinada a devolução dos autos para aplicação de tema
repetitivo, não há provimento com conteúdo decisório por parte deste Tribunal
e eventual pleito de "distinguishing" ou postulação de outras providências há de se
voltar ao Tribunal de origem.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:44
Código de Controle do Documento: 10b3b162-3d34-4389-b362-91c7431418f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no PDist no REsp 2.110.157 / SP
Número Registro: 2023/0399304-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10410005620208260100
1041000562020826010010960925320198260100
104100056202082601001096092532019826010021302020
10960925320198260100
21302020
22417555420218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no PDist
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WIRTHMANN VICENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
FERNANDA MORILLA TONIATO - SP344007
ELLEN DE OLIVEIRA - SP526880
RECORRIDO
: MARCOS VICENTE DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA DE SOUZA - SP428999
INTERES.
: CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: ACFB ADM. JUDICIAL LTDA. - ME
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WIRTHMANN VICENTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
FERNANDA MORILLA TONIATO - SP344007
Documento eletrônico VDA55075728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: ba098cde-b9d0-47df-af7c-a88ef275e542

ELLEN DE OLIVEIRA - SP526880
AGRAVADO
: MARCOS VICENTE DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA DE SOUZA - SP428999
INTERES.
: CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: ACFB ADM. JUDICIAL LTDA. - ME
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:12
Código de Controle do Documento: ba098cde-b9d0-47df-af7c-a88ef275e542